Tribunal: TJES
Processo: 0000968-82.2003.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000968-82.2003.8.08.0048
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: JOEL DOUGLAS LOUBACK RINUPHI
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0000968-82.2003.8.08.0048

RECORRENTE: JOEL DOUGLAS LOUBACK RINUPHI

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
CRIME PREVIST
O
NO ART. 121, § 2º,
INCISO

I
I
,
DO
CÓDIGO PENAL
.

DES
PRONÚNCIA.

IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS DE AUTORIA.

DECOTE DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE.
RECURSO
IM
PROVIDO.

1. A decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

2.Pelo que se extrai das provas até então colhidas, verifica-se que há elementos que conectam o Recorrente à prática delitiva, demonstrando a existência de indícios suficientes de autoria quanto ao crime de homicídio.

3. Somente devem ser excluídas da decisão de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improc
edentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

4. Recurso conhecido e, no mérito, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0000968-82.2003.8.08.0048

RECORRENTE: JOEL DOUGLAS LOUBACK RINUPHI

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
R
ecurso
em Sentido Estrito
interposto por

JOEL DOUGLAS LOUBACK RINUPHI
,

em face da r. Decisão inserta no
link
do Google Drive disponibilizado no Id. 4844586 (pp. 345/356), proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Serra, por meio da qual fora pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Emerge da inicial acusatória que, no dia 15/9/2002, o ora Recorrente, com intenção de matar, desferiu disparos de arma de fogo contra Gilberto Silva Lima, causando-lhe lesões que foram a causa de sua morte, conforme Laudo de exame cadavérico (pp. 191/197).

Segundo se extrai da denúncia, o Recorrente e a vítima, após fugirem do presídio de Linhares, convidaram a Sra. Aldinéia Fraga de Carvalho Delvaux Zacaron, vulgo “Néia”, para transportá-los no seu automóvel FIAT Uno branco, placa MPV 9322, até o Bairro Barcelona, para que Gilberto conhecesse seu filho nascido quando ainda estava detido.

Consta da inicial acusatória que, após a referida visita, a vítima insistia em retornar à residência de sua ex-namorada para buscar seu filho, no que não concordou o Denunciado em razão da exposição desnecessária, já que eram fugitivos. Ato contínuo, o impasse evoluiu para acurada discussão, momento em que Joel determinou que Aldinéia se afastasse do veículo e desferiu os disparos de arma de fogo contra a vítima.

Finda a instrução processual, o Recorrente foi pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado. Inconformada, a Defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito pleiteando a sua despronúncia.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter o Recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, de modo que
é
inviável acolher o
s
pleito
s
defensivo
s
, sob pena de afastar do juiz natural a apreciação do crime doloso contra a vida.

Nesta perspectiva, a
materialidade
se encontra comprovada

pelos seguintes documentos: Boletim de Ocorrência (p. 25), Relatório (pp. 133/137), Laudo Exame Cadavérico (p.119 e pp. 191/197) e Laudo de Exame Fotográfico (pp. 201/221), além dos depoimentos colhidos.

As provas produzidas durante a fase investigativa, bem como durante a instrução processual, demonstram a existência de indícios de que o Recorrente praticou, supostamente, o crime de homicídio qualificado, previsto no Código Penal.

A testemunha
Ald
i
n
éi
a
Fraga de Carvalho Delvaux Zacaron
, que se encontrava na presença dos envolvidos no dia dos fatos, apresentou a seguinte versão em sede policial (pp. 85/89), vejamos:

“[...] Que no cruzamento das ruas Sta. Leopoldina com a Francelino Setúbal a declarante que conduzia o FIAT UNO branco MPV 9322, deu uma parada para ver se poderia cruzar a via, o que se deu por volta das 18.00h, já escurecendo, quando dois homens chegaram no sinal e renderam a declarante um de cada lado, sendo o que chegou do lado da declarante apontou uma arma e mandou que passasse para o banco do carona; que o homem armado tomou a direção do veículo, era negro, rosto liso, aparentava uns trinta anos de idade, estava de boné, não se recordando da camisa que ele usava, mas ele trajava calcas compridas, enquanto o outro que se sentou no banco de traz, estava de bermudas, era mulato claro, cabeça raspada, aparentando ter entre vinte e poucos anos a trinta anos; que eles mandaram que a declarante ficasse de boca e de olhos fechados enquanto eles levaram o veículo, tendo a declarante pedido que não fizesse nada com ela; que algum tempo depois deixaram a declarante numa rodovia, mas já era noite; que caminhou muito e pedia carona, mas ninguém parava, ate que um homem deu carona a declarante num Tempra branco até o DRJ de Cariacica [...] que logo em seguida, ainda na polícia, a declarante foi informada que seu carro tinha sido encontrado com um homem morto dentro;
que a declarante foi levada ao DML onde reconheceu a home
m
morto com
o
sendo u
m
dos homens que a assaltou e seq
u
estrou
; que de Iá a declarante foi para casa; que perguntada se foi a um churrasco na casa de uma mulher no ponto final de Jardim Carapina, mas precisamente na R. Palma, respondeu que sim; que perguntado se já conhecia o homem que morreu, respondeu que conheceu na casa onde ocorria o churrasco [...] que conheceu o JOEL porque ele era vizinho da irmã da declarante;
que naquele dia, recebeu u
m
telefonema de u
m
a pessoa dizendo que a declarante deveria i
r
at
é
em frente ao Hospital novo de Carapina onde JOEL ir
i
a estar co
m
ela e, co
m
medo de sofrer alguma represália, foi ao local; que de l
á
a declarante foi levada at
é
uma casa no bairro Jardi
m
Carapina, onde ocorria u
m
churrasco; que era a casa do GILBERTO que morreu; que l
á
a declarante viu vários homens que segundo consta, tinham fugido de Linhares; que em dado momento o tal GILBERTO pediu o carro para ir numa casa ver seu filho, quando sa
í
ram a declarante no banco de traz,
o JOEL dirigindo e GILBERTO no banco do carona; que eles entraram por uma favelinha no mesmo bairro e abordaram algumas pessoas em busca de arma, tendo GILBERTO que era conhecido naquele local, conseguido uma arma; que então seguiram para a casa que o GILBERTO queria, no bairro BARCELONA; que lá ele procurou uma tal de VIVIANE que segundo consta, tem um filho dele; que lá ocorreu uma discussão porque ele queria ver a criança e a mãe dela, uma senhora clara usando muletas, não queria deixá-lo entrar; que tanto a declarante quanto o JOEL ficaram fora do quintal, mas o JOEL acabou entrando para tirar a Gilberto de lá; que quando retornaram para o carro, a declarante ficou no carona, JOEL na direção e GILBERTO no banco de trás; que
ambos estavam be
m
alcoolizados e co
m
eçara
m
a discutir porque GILBERTO queria de todo jeito retornar ao local para pegar o filho; que ambos ficaram
m
uito nervosos e JOEL alegava que não podia ficar se expondo porque a cara dele estava no jornal e a do GILBERTO n
ão
;
que GILBERTO quando discutia, ainda pegava no braço do JOEL; que em dado momento, JOEL estacionou
o
car
r
o num local er
m
o e
m
andou que a declarante sa
í
sse do ca
rr
o e, logo que se afastou a
l
guns metros ouvindo a discussão de ambos, ouviu u
m
disparo tendo o GILBERTO gr
it
ado de dor; que JOEL saiu do carro e efetuou vários disparos contra o carro; que em seguida
m
andou que a declarante entrasse
n
o ve
í
culo e o dirigiu at
é
o local onde o carro foi encontrado enquanto mandava a declarante contar a
estória
do seq
u
estro relâmpago
; que pararam porque logo adiante tinha um módulo do PROPAS; que de lá pegaram um ônibus até um terminal de Laranjeiras ou de Carapina e de lá, pegaram um táxi de volta para casa do GILBERTO; que lá avisaram que ele tinha sido baleado tendo o JOEL dito para a declarante contar a estória do sequestro relâmpago; que JOEL deu um dinheiro para a mulher do morto e ainda pediu que fossem socorrer, tendo ido o JOEL e mais uns dois deles”.

Não obstante, em juízo (pp. 261/263) apresentou versão completamente diversa, se contradizendo em vários quesitos, é o que se depreende a seguir:

“Que a depoente no passado tinha conhecido o acusado JOEL DOUGLAS e um belo dia recebeu um telefonema dele e o mesmo dizia que precisava de um favor da depoente e estava de alvará de soltura e se era possível a depoente levá-lo até a rodoviária; Que então a depoente pegou o seu veículo fiat e foi até o Apart Hospital e lá chegando dois rapazes aguardavam a depoente para levá-lo até onde estava o acusado JOEL DOUGLAS; Que os dois rapazes seguiram com o veículo deles e a depoente seguiu atrás deles com o seu veículo; Que a depoente foi levada até um bairro muito estranho pois não conhece bem o município da Serra; Que lá chegando tinha um churrasco em uma casa e lá estava a acusado e outras pessoas que a depoente não conhecia; Que em seguida o acusado entrou no veículo da depoente e a vítima GILBERTO, que lá estava também pediu uma carona para que a depoente a levasse ate uma casa que uma mulher tinha um filho com ele; Que o acusado JOEL pegou a direção do veículo enquanto que a depoente e a vítima GILBERTO foram de carona; Que antes de chegar na casa da tal moça a acusado JOEL parou a carro em uma pracinha a pedido da vítima GILBERTO e este ficou conversando com umas pessoas; Que em seguida JOEL seguiu com o veículo até a casa da moça; Que chegando no local a depoente e JOEL ficaram no carro enquanto que GILBERTO se dirigiu até a casa da moça para ver o filho mas ai começou uma discussão porque a mãe da moça não queria que GILBERTO visse o filho; Que em seguida GILBERTO voltou para o veículo;
Q
ue
dali sa
í
ram e depois que percorreram u
m
a certa distância apareceram d
o
is veículos, ou seja, u
m
Uno e u
m
G
o
l e co
m
eçara
m
a efetuar disparos contra o ve
í
culo da depoente e ent
ã
o JOEL saiu em disparada e
o
s

veículos continuara
m
perseguindo
até uma rodovia aqui na Serra que a depoente não sabe dizer;
Q
ue
JOEL avistou u
m
abrigo do PROPAS
e
parou o veículo e saiu a pé puxando a depoente para ir junto enquanto que GILBERTO disse que estava baleado e não poderia ir junt
o
ta
m
bé
m
; Que em seguida JOEL e a depoente pegaram um táxi e foram até a casa da vítima que era lá onde tinha ocorrido a churrasco e avisaram aos parentes para irem socorrê-lo; Que dali saíram várias pessoas em um carro só para socorrer GILBERTO.” (grifos nossos).

As contradições entre os depoimentos prestados levam a crer que a testemunha pode estar sendo, novamente, compelida pelo Recorrente a contar uma versão que lhe seja mais favorável, como tentativa de se escusar da imputação delituosa.

Isso porque, como visto em seu depoimento policial, a própria Aldinéia alegou que o Réu queria que ela contasse a história de que teria sofrido um sequestro relâmpago.

Na oportunidade, descreveu em detalhes que o Recorrente e a vítima se exaltaram um com o outro, momento em que, Joel estacionou seu veículo em local ermo e solicitou que a testemunha se afastasse. Ato contínuo,

ouviu um disparo e gritos de dor de Gilberto, após, o Réu saiu do carro e efetuou vários outros disparos contra este.

Chama atenção ainda, o disposto no Relatório de Investigação (pp. 133/137), no qual, destaca-se o trecho:

“[...] Analisando a trajetória do projetil, percebe-se que ele entrou no abdômen da vítima do lado esquerdo e viajou em diagonal até a coluna vertebral, s.m.j., perfeitamente compatível com um disparo realizado por pessoa destra localizada na poltrona do condutor de um veículo de passeio estando a vítima sentada na poltrona traseira do mesmo veículo posicionado do meio para a lado direito ou mesmo estando o atirador fora do carro, atirando na vítima sentada na poltrona traseira, certamente em ambas as hipóteses, o trajeto do PAF seria compatível com o descrito no documento médico legal em análise.”

Somado a isso, a testemunha Viviane, mãe do filho da vítima, confirmou em sede judicial (p. 259) seu depoimento prestado administrativamente (pp. 125/129), no qual alegou que a vítima foi até a sua residência no dia dos fatos, utilizando-se de um veículo modelo Fiat Uno, de cor branca, acompanhado por um homem, que estava dirigindo o veículo, e uma mulher, sentada no banco do carona.

Inclusive, quando perguntada se percebeu algum outro veículo próximo a sua residência, Viviane respondeu que “
os
carros qu
e
haviam eram dos vizinhos sendo todos conhecidos, e que a rua estava se
m
movimentação de pessoas no momento em quo Gilberto apareceu por l
á
”. Ou seja, não haviam outros suspeitos próximos ao local.

Por sua vez, o Acusado, ao ser ouvido em juízo, negou o crime imputado, dando sua versão dos fatos. Confirmou que fugiu com a vítima do presídio de Linhares e que, na data do crime, acompanhou Gilberto até o Bairro Barcelona, acrescentando que viveu um caso amoroso com a testemunha Aldinéia.

Explicou que, a princípio estavam na casa da vítima, onde acontecia um churrasco. Na ocasião, Gilberto pediu para que o levasse até um bairro na Serra, pois queria conhecer seu filho, que nasceu enquanto estava preso, o que foi feito. Utilizaram, para tanto, o veículo de Aldinéia, que também os acompanhou.

Ao retornarem, avistou dois carros, um deles abaixou o vidro e começou a disparar tiros que atingiram Gilberto. Contou ainda, que quis socorrer a vítima, mas ficou com receio de ser capturado por Policiais Rodoviários, por isso, deixou o veículo na estrada, com Gilberto dentro baleado, e pegou um ônibus junto com Aldinéia, voltando para a residência da vítima para avisar seus familiares.

Constata-se, que existem contradições também na versão apresentada pelo Réu, isto porque afirmou que teve um relacionamento com Aldinéia, contudo, a citada testemunha em nenhum de seus depoimentos disse algo parecido com isso. Pelo contrário, o que se extrai é que a ora testemunha somente lhe auxiliou porque estava com medo de sofrer represálias.

Quando questionado sobre isso, Joel disse que Aldinéia estava, em verdade, com receio de ser cúmplice do crime, por isso, teria contado essa versão na esfera policial.

A companheira da vítima, Ronivalda de Jesus Silva, em sede policial (pp. 53/57), narrou o que foi contado por Joel e Aldinéia ao chegarem assustados em sua casa, após os fatos:

“[...] Gilberto encontrava-se preso no presídio de Linhares/ES, sendo que no dia 10/09/2002, numa terça-feira, Gilberto e mais oito presos fugiram do presídio de Linhares/ES, sendo que entre eles estava um amigo de Gilberto de nome Joel; Gilberto e Joel chegaram na residência da declarante na quinta-feira, dia 12/09/02, por volta das 23:30hs, ficando na casa até domingo, sendo que no domingo, a filha de Gilberto de nome Juliana estaria fazendo aniversário, Joel ligou para Néia, convidando para um churrasco que seria realizado para comemorar o aniversário da filha de Gilberto; por volta das 13:00 horas Néia chegou na residência da declarante num veículo marca Fiat de cor branco, sendo apresentada a declarante, por Gilberto como namorada de seu amigo, Joel (amigo este que teria fugido junto com ele do presídio de Linhares/ES). Por volta das 18:00 horas Gilberto pediu para que Joel e Néia levarem a um lugar para receber um dinheiro, sendo que a declarante pediu para ele não ir, Joel insistiu dizendo que iria só buscar umas ferramentas; saíram e o Gilberto pediu para ir dirigindo o veículo marca Fiat cor branco.
Por volta da 20:20 horas Joel e Neia chegaram desesperados, relatando que tinha vi
n
do de táxi, que tinham baleado o Gilberto, a N
é
ia começou a chorar dizendo que tudo aquilo tinha acontecido por causa daquela piranha “Viviane”, se ele tivesse falado onde iria eu não levava, ele só queria ver o filho dele, Viviane
mora em Serra Dourada II – Serra/ES – perto do colégio, e mãe de Viviane tem um salão perto do colégio. Segundo o Joel e Neia quando estava retornando de Serra Dourada II, passando por Barcelona tinha dois carros seguindo, um gol branco e um gol cinza bolinha, começando atirar, sendo que o Gilberto esta
v
a sentado no banco de trás do veículo, sendo que um dos disparos acertou na cabeça do Gilberto, os dois gol que estavam seguindo o Fiat em que N
é
ia dirigia ultrapassaram o Fiat, tendo a N
é
ia parando o Fiat, tendo o Gilberto pedido que eles avisasse a Rose (declarante).”
(grifos nossos).

Percebe-se, que há também algumas contradições, visto que, tanto Adinéia, como Joel afirmaram em seus depoimentos que quem conduzia o veículo era o Réu, bem como que teriam voltado de ônibus e não de táxi.

P
ois bem. P
elo que se extrai d
as provas
até então colhid
a
s,
verifica-se que
há elementos que conectam o
R
ecorrente à prática delitiva,
demonstrando a existência de indícios suficientes de autoria
quanto ao crime de homicídio
.
Deste modo, não cabe falar em qualquer outra decisão que não a pronúncia, pois, em consonância com as provas colhidas nas esferas policial e judicial, uma das versões apresentadas pelas partes é a de que o recorrente teria, supostamente, praticado o crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Em tais casos,
a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia,
reservando

a
o Tribunal do Júri
o juízo de mérito da causa.

Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 2.063.501/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 19/9/2022; e TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 006210031255, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 10/8/2022, Data da Publicação no Diário: 22/8/2022.

Com relação ao decote das qualificadoras, cumpre destacar que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri
” (STJ, AgRg no Resp 1948352/MG, Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, Data do Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação: 12/11/2021).

Esse também é o entendimento adotado por ambas as Câmaras Criminais deste Eg. Tribunal de Justiça (TJES, Recurso em Sentido Estrito 0033030-29.2017.8.08.0035, Rel. ADALTO DIAS TRISTÃO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento: 15/6/2022; e TJES, Recurso em Sentido Estrito 0021243-53.2007.8.08.0035, Rel. WILLIAN SILVA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento: 27/4/2022).

Assim, o Juízo
a quo
, ao pronunciar o Réu, somente poderá afastar a qualificadora imputada na exordial acusatória quando tal circunstância for manifestamente improcedente, situação que não ocorre no caso em análise.

Isto porque, pelos depoimentos colhidos, verifica-se que há fundadas suspeitas de que o crime teria ocorrido por
motivo fútil
, ante desentendimento quanto ao retorno da vítima à casa de sua ex-namorada para buscar seu filho, situação com a qual qual não concordou o Réu, em razão da exposição desnecessária, já que eram fugitivos.

Portanto, provada a materialidade, presentes os indícios de autoria e não sendo manifestamente improcedentes as qualificadoras, a decisão que se impõe é a de pronúncia, nos termos formulados na Denúncia. Eventuais teses defensivas de mérito, como as levantadas pelo Recorrente nas razões recursais, deverão ser suscitadas em plenário de julgamento.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
AO RECURSO
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.